Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-43.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual o autor pede a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com a consequente condenação da requerida à restituição dos valores pagos e à reparação dos danos morais. Narra que adquiriu o automóvel usado, que possuía vício oculto, já que foi objeto de leilão proveniente de sinistros, cujas avarias foram graves, passíveis de indenização integral, tendo sido inclusive reprovado ao tentar realizar seguro. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que o autor não comprovou as avarias no veículo que pudessem comprometer a funcionalidade do bem. 1.2. Na apelação, o autor postula a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, pede a cassação da sentença, para que seja invertido o ônus da prova, a fim de que os apelados produzam prova de que o veículo não estava avariado no ato da compra.

2. O art. 373 do CPC dispõe que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte autora.

3. Nas relações consumeristas, como na hipótese em análise, a inversão desse ônus não é automática, mas depende da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação (art. 6o, VIII, CDC).

4. O recorrente alega que o veículo foi sinistrado, o que teria provocado danos na longarina dianteira, na região traseira e no painel dianteiro inferior. Alega, ainda, haver vício na contratação em razão da impossibilidade de realizar seguro para o veículo. 4.1. A parte recorrida reconhece apenas que o veículo foi objeto de leilão, mas nega a ocorrência de qualquer sinistro. 4.2. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de macular o contrato entabulado entre as partes. Não há nos autos notícias de depreciação do bem, impedimento à sua circulação ou prova de sinistro envolvendo o automóvel.

5. Inexiste verossimilhança suficiente na alegação de ocorrência de vício oculto em razão de sinistro no veículo, o que inviabiliza a inversão do ônus da prova. 5.1. Jurisprudência: “(...) Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 2. Configurada a relação de consumo e proposta a ação no local de domicílio do autor, o juízo dessa localidade é competente para a análise e julgamento do feito (CDC, art. 101, I). 3. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. (...) A compra de veículo usado requer uma vistoria prévia à conclusão do negócio, por profissional habilitado, para que sejam aferidas as reais condições de funcionamento do bem e avaliados os benefícios e os riscos que a aquisição pode oferecer. 7. Demonstrou-se que o comprador aceitou adquirir o veículo nas condições que lhe foram apresentadas e, por conseguinte, assumiu os riscos dos desgastes que o bem poderia vir a apresentar. Tratou-se de compra de veículo usado com valor de mais de R$ 15.000,00 abaixo da tabela FIPE, sabidamente objeto de "repasse", modalidade de venda de veículo em que o vendedor, em regra, tenta eximir-se de qualquer garantia, com mais de 8 anos de uso, sem realizar vistoria prévia para avaliar a qualidade do bem, os benefícios e o risco do ajuste. 8. Ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado (CPC, art. 373, I), sob pena de afastamento da responsabilidade civil do vendedor quanto às despesas com o conserto do bem. 9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.” (07239096020208070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 24/1/2022).

6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% (dez por cento) para 12% sobre o valor da causa, que segundo a sentença é de R$ 39.741,30 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos), permanecendo suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos na origem.

7. Apelação improvida.